Tribunal: TJMT
Processo: 1039669-86.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039669-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAYQUY SEVERIANO FAGUNDES - CPF: 060.187.111-17 (RECORRENTE), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), M. S. F. - CPF: 081.099.201-95 (RECORRENTE), LEIDIANE ZULIM SEVERIANO FAGUNDES - CPF: 001.724.651-25 (RECORRENTE), ANTONIO PIRES FAGUNDES - CPF: 901.879.461-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1039669-86.2025.8.11.0001

Recorrente(s):
ANTONIO PIRES FAGUNDES, LEIDIANE ZULIM SEVERIANO FAGUNDES, KAYQUY SEVERIANO FAGUNDES e MARIELLY SEVERIANO FAGUNDES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTO-RELIGAÇÃO (TOI). DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 19/02/2025, sob fundamento de suposta auto-religação não comprovada pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi regular diante da ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI previsto no art. 368 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
(ii) estabelecer se a interrupção indevida do serviço essencial enseja reparação por dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de TOI ou formulário específico, exigido pelo art. 368 da REN ANEEL nº 1.000/2021, impede o reconhecimento da alegada auto-religação, pois telas sistêmicas unilaterais não possuem força probatória suficiente para comprovar irregularidade imputada ao consumidor.

4.

A concessionária não demonstra inadimplência apta a justificar o corte, pois a fatura de janeiro/2025 estava paga e a fatura de fevereiro/2025 contava com apenas três dias de atraso, insuficientes para suspensão sem prévia notificação de 15 dias, conforme disciplina regulatória aplicável.

5.

A suspensão do fornecimento, serviço essencial, sem comprovação de irregularidade ou inadimplemento válido, caracteriza falha na prestação do serviço à luz da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

6.

A interrupção indevida de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, conforme orientação consolidada na Súmula nº 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

7.

O valor de R$ 2.500,00 fixado a título de danos morais para cada recorrente legítimo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

8.

Declarada a inexigibilidade de eventuais taxas referentes a religação da unidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária deve comprovar a auto-religação exclusivamente por meio de TOI ou formulário próprio, nos termos do art. 368 da REN ANEEL nº 1.000/2021.

2.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prova de irregularidade ou inadimplemento regularmente notificado configura falha na prestação do serviço.

3.

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; CPC, arts. 373, II, 389 parágrafo único, 405 e 406; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 362 e 368.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024;
STJ, REsp nº 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025;
STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.243/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/03/2023;
TJMT, RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/07/2023;
Súmula nº 49/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Os recorrentes sustentam que a interrupção ocorrida em 19/02/2025 foi indevida, visto que as faturas estavam quitadas e não houve notificação prévia válida. Refutam a tese da defesa de "auto-religação", afirmando que a suspensão anterior (dezembro/2024) não se concretizou mediante a apresentação de comprovante de pagamento à equipe técnica, e que a Ré não apresentou prova material da suposta irregularidade (TOI).

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando exercício regular de direito (recorte por fraude).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025